Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753086-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNA MARIA DE SOUZA contra a decisão de ID 255085909 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que declinou de sua competência em favor do juízo cível da comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Afirma, em suma, que a sede do réu é em Brasília/DF; que não há configuração de escolha aleatória de foro; que a decisão foi proferida de ofício; que não se observou o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; que a opção pelo foro do domicílio do consumidor é mera faculdade; que não há prejuízo ao agravado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação das duas decisões que declinaram da competência de ofício. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 79080531, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 79455895. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, houve, no primeiro grau de jurisdição, duas decisões sucessivas sobre a competência. A primeira, proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília em 9/9/2025 (ID 249274117 dos autos de origem), que declinou para o juízo da Vara Cível de Planaltina; e a segunda, proferida em 28/10/2025 (ID 255085099 dos autos de origem), que declinou para o juízo da Vara Cível de Valparaíso de Goiás. Tendo em vista que a primeira decisão não foi publicada, é possível a interposição do mesmo recurso impugnando ambas as decisões. Em relação ao pedido liminar, em análise prefacial, verifica-se que a parte agravante ajuizou a ação submetida ao procedimento comum no domicílio do réu (distribuído a uma das Varas Cíveis de Brasília), em observância à regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Em acréscimo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro de seu domicílio, sem que a opção pelo domicílio do réu viole norma processual e resulte na incompetência do juízo, tampouco seja alcançado pela regra prevista no artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil. Em elucidativo julgado, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu as hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo e no polo passivo, para fins de fixação da competência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) (grifo nosso). Em consonância com o mencionado entendimento, esta Corte já decidiu que “o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). Portanto, não se verifica a incompetência do juízo quando o consumidor, voluntariamente, opta pelo ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu. Ademais, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Cabe ressaltar, por fim, que o reconhecimento da competência da 11a Vara Cível de Brasília torna prescindível a discussão sobre os fundamentos que ensejaram a segunda decisão declinatória (consistente na inexistência de vínculo jurídico das partes com a Região Administrativa de Planaltina). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora